Tribunal: TJPA
Processo: 0810066-44.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2020-11-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810066-44.2020.8.14.0000
PACIENTE: LEANDRO PEREIRA FERNANDES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA

ACÓRDÃO

PROCESSO Nº
0810066-44.2020.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

AÇÃO:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, COM PEDIDO LIMINAR

COMARCA: BELÉM/PA

PACIENTE: LEANDRO PEREIRA FERNANDES

IMPETRANTE: ADVOGADO PAULO DE TARSO DE SOUZA PEREIRA (OAB/PA Nº 8.269)

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM/PA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA

RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA COM ATUAÇÃO NO TRÁFICO DE DROGAS NO DISTRITO DE ICOARACI. EXCESSO DE PRAZO PARA OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

1.
Afigura-se incabível o acolhimento da alegação de excesso de prazo para oferecimento da denúncia e conclusão da instrução criminal,

quando
o
magistrado vem tomando as devidas providências para o regular andamento processual, sobretudo considerando que ao lado da demanda se tratar de um feito complexo que envolve longa e complexa investigação
, com um total de 25 investigados, que, supostamente, integram uma
organização criminosa

voltada para o cometimento do tráfico de drogas na região do Distrito de Icoaraci, também foi suscitado conflito negativo de competência,
tendo sido fixada a atribuição da Vara de Combate ao Crime Organizado da Comarca de Belém/PA,
estando, os autos, com vistas ao Grupo de Atuação Especial no Combate ao Crime Organizado do Ministério Público (GAECO/MPPA), circunstâncias
que justificam a
mitigação dos rigores dos prazos.

1.2.

“
O Supremo Tribunal Federal também rechaça interpretações que associam, automaticamente, o excesso de prazo ao constrangimento ilegal

da liberdade, tendo em vista: (1) o critério de razoabilidade concreta da duração do processo, aferido à luz da complexidade de cada caso, considerados os recursos interpostos, a pluralidade de réus, crimes, testemunhas a serem ouvidas, provas periciais a serem produzidas, etc.; (2) o dever de motivação das decisões judiciais (art. 93, IX, da Constituição Federal), que devem sempre se reportar às circunstâncias específicas dos casos concretos submetidos a julgamento, e não apenas aos textos abstratos das leis”.
(STF. SL-MC nº 1395. Relator Min. Presidente Luiz Fux. Julgada na Sessão Ordinária de 14/10/2020).

2. Ordem denegada.

RELATÓRIO

Trata-se de ordem de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrada pelo advogado Paulo de Tarso de Souza Pereira, em favor de
Leandro Pereira Fernandes,
preso preventivamente, pela suposta prática do delito tipificado no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara de Combate ao Crime Organizado da Região Metropolitana de Belém/PA.

O impetrante alega que o paciente sofre constrangimento ilegal por excesso de prazo argumentando para tanto que
“não se mostra razoável que, por mais de 150 dias, o paciente ainda esteja preso cautelarmente sem culpa formada, sem oferecimento de denúncia, sem que tenha havido qualquer contribuição do mesmo ou de sua defesa para essa demora, restando portanto, o constrangimento ilegal.”

Com base nesse argumento, o impetrante pleiteia:

“a) ... a liminar, ante a existência do fumus boni iuris e periculum in mora, determinando a imediata REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, em favor do paciente;

b) Ofici[o] a autoridade coatora para prestar informações de praxe, no caso o MM. Juiz de Direito da Vara de Combate ao Crime Organizado da Capital;

c) ... HABEAS CORPUS, para conceder o pedido de julgado do feito, ornando definitivos os efeitos da LIMINAR concedida. (...)”.

Os autos vieram-me distribuídos, após indicação de prevenção da
Desembargadora Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha,
ocasião em que reconheci a prevenção indicada,
indeferi o pedido de liminar, requisitei informações ao Juízo tido coator e, após, determinei o encaminhamento ao parecer do
custos legis.

Informações prestadas (ID nº 3.816.699).

O Procurador de Justiça Geraldo de Mendonça Rocha, opinando na condição de
custos legis,
manifesta-se pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório
.

VOTO

Primeiramente, é importante observar que o prazo legalmente estabelecido para a formação da culpa não é absoluto, ou seja, não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional.

(v.g. AgRg no RHC 111.582/AL, Rel. Ministro Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/06/2019, DJe 01/07/2019).

Nesse sentido, é que este e. Tribunal de Justiça tem decidido, reiteradamente, que não impressiona a simplista menção aos dias decorridos desde a prisão da paciente, pois,
se assim o fosse, bastaria estabelecer-se uma tabela predeterminada a ser aplicada, o que não espelha o critério mais justo e eficaz de prestação jurisdicional.

Acrescento, ainda, como ponderei na decisão (PJe ID nº 3.661.093), extraída do
mandamus
nº 0809221-12.2020.8.14.0000, pertencente à corréu do ora coacto, que “
foi suscitado o conflito de competência, tendo sido fixada a competência da Vara de Combate ao Crime Organizado da Comarca de Belém/PA, o que por si só, justificaria eventual prolongamento do lapso temporal para decidir quanto ao pleito, além do fato de se tratar de feito complexo, envolvendo, aproximadamente, 25 pessoas (...)”.

Além disso, conforme esclarecido nas informações prestadas pelo Juízo tido coator que:

“
o feito em que a ora paciente figura se encontra com vistas ao parquet
–
GAECO, estando esse magistrado, neste momento, impossibilitado de prestar melhores informações a respeito do aludido feito.

- Todavia, em consulta ao Sistema LIBRA, extrai-se que fora declinada a competência a esta Vara Especializada, pela 1º Vara Criminal de Icoaraci, em 26.08.2020, conforme decisão em anexo, tendo os autos sido recebidos nesta vara especializada em 01.09.2020, conforme certidão em anexo.

- Informo, ainda, que, em 2017 fora instaurado Inquérito Policial por portaria para apurar a prática do delito de tráfico de drogas.

- O paciente e outros investigados tiveram prisão preventiva decretada pelo juízo da 1º vara penal de inquéritos policiais de Belém, nos autos de nº 0004945-52.2017.814.0201, conforme decisão em anexo.

- A douta autoridade policial, em seu relatório final, indiciou o paciente pelos crimes tipificados nos artigos 33, caput, da lei nº 11.343/06 c/c art.288 CP”.

No caso, não se constata qualquer
retardamento injustificado da marcha processual atribuível à inércia de órgãos jurisdicionais
,
tramitando o feito

de maneira condizente com as peculiaridades do caso, uma vez que, ao lado dos prazos processuais não serem peremptórios, devendo serem analisados caso a caso, se trata de feito que envolve longa e complexa investigação, com um total de 25 investigados, que, supostamente, integram uma
organização criminosa
voltada para o cometimento do
tráfico de drogas
na região do Distrito de Icoaraci, o que justifica, por si só, ante sua patente complexidade, a mitigação dos prazos para investigação e oferecimento da denúncia.

Aqui, abro um parêntese para transcrever parte substancial do voto do Ministro Luiz Fux (Presidente do Supremo Tribunal Federal), quando do Julgamento do Referendo na Medida Cautelar na Suspensão de Liminar 1.395 – proferido em 14/10/2020 –, no ponto em que tratou sobre o excesso de prazo durante a persecução penal, dando ênfase ao tempo de prisão:

“A interpretação jurídica não se faz em tiras, já consagrou a Suprema

Corte.

.................................................................................................................

A prisão preventiva, ademais, se submete à aplicação do princípio da razoabilidade, à luz das circunstâncias do caso concreto.

Nessa linha, o Superior Tribunal de Justiça, no enunciado 51 da Súmula de sua Jurisprudência, fixou a compreensão de que ‘Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo’.

Corroborando esse entendimento, enunciado 64 da mesma Corte consigna a interpretação de que ‘Não constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo na instrução, provocado pela defesa’.

O Supremo Tribunal Federal também rechaça interpretações que associam, automaticamente, o excesso de prazo ao constrangimento ilegal

da liberdade, tendo em vista: (1) o critério de razoabilidade concreta da duração do processo, aferido à luz da complexidade de cada caso, considerados os recursos interpostos, a pluralidade de réus, crimes, testemunhas a serem ouvidas, provas periciais a serem produzidas, etc.; (2) o dever de motivação das decisões judiciais (art. 93, IX, da Constituição Federal), que devem sempre se reportar às circunstâncias específicas dos casos concretos submetidos a julgamento, e não apenas aos textos abstratos das leis”.

Ademais, como bem observou o Procurador de Justiça Geraldo de Mendonça Rocha:
“o momento atual – Pandemia do COVID-19, trouxe como consequência a suspensão de todos os prazos processuais e a impossibilidade de tramitação dos autos físicos, por isso, verifica-se que o feito somente foi remetido ao ‘Juízo Competente’ em 01/09/2020, estando com vistas ao Ministério Público desde 04/09/2020”.

Assim, não comporta acolhimento o alegado excesso de prazo, porquanto não constato, como já dito, nenhuma desídia ou inércia na condução do processo pelo Estado-juiz,

tramitando-se o feito de maneira condizente com as suas peculiaridades.

Por todo o
exposto, na linha do parecer do
custos legis
,
conheço do
habeas corpus
, todavia, denego-o
.

É como voto.

Belém, 17 de novembro de 2020.

Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE

Relator

Belém, 26/11/2020